Tribunal: TJDFT
Processo: 0723871-09.2024.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL APELAÇÃO CÍVEL (198) 0723871-09.2024.8.07.0001 APELANTE: GUARDA VEICULOS E LAVAJATO LTDA, ANDERSON COSTA DE ALVARENGA APELADO: JOEL CLAUDIO STADLER DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos por GUARDA VEÍCULOS E LAVAJATO LTDA (Id. 74541615), com fundamento no art. 1.022, II, do Código de Processo Civil, contra decisão de Id. 74243669 proferida nos autos da Apelação Cível n. 0723871-09.2024.8.07.0001. A embargante alega omissão no julgado, ao argumento de que este considerou intempestivas as contrarrazões por ela apresentadas, sem examinar a ausência de intimação para responder à apelação do segundo apelante, Anderson Costa de Alvarenga. Sustenta que não lhe foi concedido prazo para apresentação de contrarrazões, conforme se verifica na certidão de Id. 73013693, a qual apenas intimou as partes para responder à apelação da própria embargante. Afirma que, diante da falta de intimação, apresentou espontaneamente suas contrarrazões antes de qualquer manifestação da Turma, ato que, nos termos do art. 218, §4o, do CPC, deve ser considerado tempestivo, pois praticado antes do termo inicial do prazo. Argumenta, ainda, que a apresentação voluntária do ato observa o princípio da instrumentalidade das formas, não podendo ser desconsiderada. Diante disso, requer o provimento dos embargos para sanar a omissão e reconhecer a tempestividade das contrarrazões de Id. 74149065, determinando-se sua apreciação pelo órgão colegiado, garantindo-se, assim, o contraditório e a ampla defesa. É o relatório. DECIDO. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão recorrida, obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC). No caso, a embargante aponta omissão quanto à análise da ausência de intimação para apresentação das contrarrazões, questão essencial para aferição de sua tempestividade. De fato, compulsando os autos, verifica-se que a certidão de Id. 73013693 não intimou a embargante para apresentar contrarrazões ao recurso interposto pelo segundo apelante, limitando-se a certificar que as partes deveriam responder à apelação da própria embargante. Tal circunstância revela a ausência de abertura de prazo para o exercício do contraditório. Nesse contexto, não se pode considerar intempestivas as contrarrazões apresentadas pela embargante, uma vez que houve vício na intimação, e a parte, ao protocolá-las espontaneamente, agiu em estrita observância ao princípio da instrumentalidade das formas, além de se amoldar à regra do art. 218, § 4o, do CPC, que prevê: “será considerado tempestivo o ato praticado antes do termo inicial do prazo.” Ante o exposto, ACOLHO os embargos de declaração para sanar a omissão apontada, a fim de reconhecer a tempestividade das contrarrazões apresentadas pela embargante (Id. 74149065). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 4 de agosto de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator